Tribunal: CARF
Processo: 19679.007103/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007103/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.602 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SUCDEN DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2005
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA. VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos das contribuições
não cumulativas em relação às despesas com a exportação, abrangendo fretes,
armazenagem, logística, juros pagos ou incorridos, despesas de despacho
aduaneiro e outros serviços em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se reconhecera o direito creditório relativo à Cofins não cumulativa - Exportação e,
por conseguinte, não se homologara a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007103/2005-79
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

De acordo com a Informação Fiscal (e-fls. 508 a 512), o indeferimento do crédito
decorrera da constatação de se tratar de empresa comercial exportadora, que adquire mercadorias
no mercado interno com fim específico de exportação, abrangendo a totalidade de sua receita
bruta, situação em que o desconto de crédito da contribuição não cumulativa encontra-se vedado
pelo § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 534 a 569), o contribuinte requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, em razão da falta de um
dos requisitos essenciais ao ato administrativo, qual seja, a observância do princípio da
legalidade, nos termos dos artigos 2°, I, e 53 da Lei n° 9.784/1999, dada a ausência de vedação
legal ao abatimento de créditos da contribuição não cumulativa advindos da aquisição de
serviços.
No mérito, requereu que se aceitassem as provas então juntadas aos autos, por
amostragem, bem como se realizasse perícia, a critério da autoridade julgadora, para se
examinarem os documentos fiscais/contábeis que se encontravam à disposição da Autoridade
tributária e, por conseguinte, se homologassem as compensações, uma vez que a totalidade dos
créditos decorria da aquisição de serviços e de juros pagos ou incorridos, o que não se
encontrava vedado peia legislação.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 852 a 865),
tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2005
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO
Consoante prescrito na legislação tributária, é vedada à empresa comercial exportadora
apurar créditos vinculados à receita de exportação para fins de tributação da
contribuição para o PIS não-cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Exercício: 2005
DESPACHOS OU DECISÕES OFICIAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não havendo ocorrência do previsto no inciso II do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72,
não há que falar-se em cancelamento ou anulação de despachos ou decisões oficiais.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
PRESCINDIBILIDADE
A perícia reserva-se à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde do litígio, não se justificando, quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. É prescindível a perícia quando presentes,
nos autos, os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador
para proferir sua decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/12/2010 (e-fl. 698), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/01/2011 (e-fls. 699 a 719) e requereu o
reconhecimento integral do direito creditório e, por conseguinte, a homologação das respectivas
compensações, repisando os argumentos de defesa, salvo em relação à preliminar de nulidade do
despacho decisório e ao pedido de realização de perícia, matérias essas não mais aduzidas na
segunda instância.
O elemento central da defesa consiste no argumento de que, embora a legislação
vede o desconto de créditos da contribuição não cumulativa em relação às mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, inexiste vedação em relação aos serviços
adquiridos (despesas de frete, armazenagem, logística, juros pagos ou incorridos, despesas de
despacho aduaneiro e outros serviços em geral), tendo-se em conta, segundo o Recorrente, que
os termos “mercadorias” e “serviços” são distintos e o fato de que a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, conforme vasta doutrina e jurisprudência administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório relativo à Cofins não cumulativa - Exportação e, por conseguinte,
não se homologou a compensação declarada.
A controvérsia, nesta instância, consiste no argumento do Recorrente de que,
embora a legislação vede o desconto de créditos da contribuição não cumulativa em relação às
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, inexiste vedação em relação aos
serviços adquiridos (despesas de frete, armazenagem, logística, juros pagos ou incorridos,
despesas de despacho aduaneiro e outros serviços em geral), considerando-se que os termos
“mercadorias” e “serviços” são distintos e o fato de que a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente.
Referida matéria encontra-se disciplinada na Lei no 10.833/2003 nos seguintes
termos:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (g.n.)
A previsão de não incidência das contribuições PIS/Cofins instituída no art. 6o
supra tem como origem a imunidade tributária prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Verifica-se do dispositivo constitucional supra que as receitas decorrentes de
exportação são imunes das contribuições sociais, dentre as quais se incluem as contribuições
PIS/Cofins.
Dessa forma, tratando-se de imunidade tributária, está-se diante de uma hipótese
de não incidência qualificada, situação em que as pessoas jurídicas que têm como atividade única
a exportação de mercadorias para o exterior não se revestem da condição de contribuintes das
contribuições. Logo, não se tratando de contribuinte de determinado tributo, a pessoa não o
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

apura, sendo-lhe defeso, por conseguinte, descontar os créditos correspondentes. Dito em outras
palavras, se a pessoa não é contribuinte de um tributo, ela não o é tanto em relação aos débitos
quanto aos créditos, pois a lei assegura o direito de desconto de crédito somente a quem se
encontra obrigado à apuração e ao pagamento da exação.
Não se pode ignorar que a imunidade compõe a delimitação da competência
tributária, discriminando-se situações em relação às quais o ente político não poderá exercer o
seu poder de tributar, não se dirigindo, portanto, à conduta dos indivíduos, mas à não atuação do
próprio Estado, dado tratar-se de norma de competência negativa.
Além disso, há que se destacar que, embora o § 4o do art. 6o da Lei no
10.833/2003, acima transcrito, se refira à empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim específico de exportação, ele delimita a vedação sob comento ao
desconto de crédito previsto no § 1o do mesmo artigo, ou seja, o crédito apurado na forma do art.
3o, abrangendo, por conseguinte, os serviços adquiridos utilizados como insumos, bem como os
serviços de armazenagem e frete em operações de venda, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Nesse sentido, a regra instituída no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 veda o
desconto de quaisquer dos créditos das contribuições não cumulativas previstos no art. 3o da
mesma lei, isso em conformidade com a não incidência desses tributos sobre as receitas
decorrentes de exportação (imunidade tributária).
O CARF já tem jurisprudência assente acerca dessa questão, verbis:
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora,
assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às
exportações de produtos próprios. (Acórdão no. 9303-009.670, rel. Rodrigo da Costa
Pôssas, j. 16/10/2019)
[...]
DESPESAS
DE
FRETES.
AQUISIÇÕES
COM
FIM
ESPECIFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora,
assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às
exportações de produtos próprios. (Acórdão no 3302-010.597, rel. Vinicius
Guimarães, j. 23/03/2021)
[...]
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito do
COFINS não cumulativa, calculada sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora. O
mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas,
somente sendo admitido o creditamento em operações de exportação de produtos
próprios. (Acórdão no 3402-009.843, rel. Pedro Sousa Bispo, j. 16/12/2021)
[...]
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora. O
mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas,
somente sendo admitido o creditamento em operações de exportação de produtos
próprios. (Acórdão no 9303-012.173, rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j.
21/10/2021)
[...]
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO. Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode
calcular créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da
Cofins não-cumulativa. (Acórdão no 3302-011.452, rel. José Renato Pereira de Deus, j.
23/08/2021)
O mesmo contribuinte já teve recurso por ele interposto neste CARF decidido, por
unanimidade de votos, nos mesmos termos dos acórdãos acima referenciados, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS
UTILIZADOS POR COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos das contribuições para
o P1S/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), na forma do
disposto nos arts. 3o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, em relação às
despesas com a exportação, como frete, armazenagem, aluguel, energia elétrica, e
depreciação de maquinários, por expressa disposição legal contida no art. 6o § 4o , da
Lei no 10.833, de 2003. (Acórdão no 3302-010.306, rel. Raphael Madeira Abad, j.
26/01/2021)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.007103/2005-79

Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 755
DF CARF MF
Original